Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708868-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte Leandro Serviços de Capotaria Ltda em face da r. sentença (ID 50330721) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de Itaú Administradora de Consórcios Ltda, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 51889304). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 52316373). Opostos Embargos de Declaração (ID 52474774), foram rejeitados (ID 53354018). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Custas pelo Apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator